Tribunal: TJPA
Processo: 0003569-73.2010.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003569-73.2010.8.14.0040

RECORRENTE: JOAO EULICIO MELO FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS. HEARSAY TESTIMONY. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO EM CONTEXTO PROBATÓRIO CONVERGENTE. PROVA IRREPETÍVEL. TESTEMUNHA ORIGINÁRIA FALECIDA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA PREVIAMENTE DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO OU JUNTADA ANTES DA SESSÃO PLENÁRIA. GARANTIA DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E PLENITUDE DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
João Eulicio Melo Ferreira
, contra a decisão (ID: 33101197) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.
A referida decisão pronunciou o réu João Eulicio Melo Ferreira para ser submetido ao Tribunal do Júri
, sob a acusação de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal)
contra a vítima Jucivania de Sousa Coutinho
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Reforma da decisão para determinar a impronúncia do acusado, alegando absoluta ausência de indícios mínimos de autoria ou participação no crime.

·

Mantida a acusação, a determinação para a realização da perícia grafotécnica no bilhete atribuído à vítima.

III - Razões de decidir

03. O recurso deve ser conhecido e parcialmente provido. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

04. A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo laudo de necropsia, certidão de óbito e demais elementos produzidos durante a instrução criminal.

05.Os indícios de autoria também se mostram presentes, especialmente diante dos depoimentos judicializados colhidos sob o contraditório, os quais apontam possível motivação do delito, relacionamento pretérito entre vítima e recorrente, existência de ameaças e suposta confissão extrajudicial atribuída ao executor material do crime.

06. A circunstância de parte da prova oral possuir conteúdo indireto não impede, nesta fase processual, a manutenção da pronúncia, sobretudo diante da impossibilidade superveniente de oitiva judicial da fonte originária da informação, posteriormente falecida, e da existência de outros elementos convergentes nos autos.

07. As controvérsias acerca da autenticidade do bilhete encontrado entre os pertences da vítima, da credibilidade das testemunhas e da efetiva participação do recorrente constituem matéria afeta ao Conselho de Sentença.

08. Contudo, assiste razão parcial à defesa quanto à necessidade de realização da perícia grafotécnica anteriormente deferida pelo Juízo de origem e não produzida até o encerramento da instrução.

09. A produção da referida prova técnica revela-se medida prudente e necessária à preservação da ampla defesa, do contraditório e da plenitude de defesa no procedimento do Tribunal do Júri.Assim, deve ser mantida a decisão de pronúncia, determinando-se, contudo, a realização e/ou juntada da perícia grafotécnica antes da sessão plenária de julgamento.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

11
. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação. Depoimentos indiretos judicializados podem ser valorados nesta fase processual quando contextualizados, identificada a fonte originária da informação e presentes elementos convergentes de corroboração, especialmente em hipóteses de prova irrepetível decorrente do falecimento da testemunha originária. A ausência de produção de perícia previamente deferida e reputada relevante à defesa autoriza o provimento parcial do recurso para determinar sua realização antes da sessão plenária do Tribunal do Júri, em observância à ampla defesa e à plenitude de defesa.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, IV, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AREsp: 00000000000002847385 ES 2025/0033441-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 01/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003020851, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2026, Data de Publicação: DJEN 22/05/2026).

(STJ - AgRg no AREsp: 2517231 RS 2023/0430879-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2024).

(STJ - AgRg no HC: 949389 ES 2024/0368979-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025).

(STJ - AgRg no HC: 960307 AL 2024/0428893-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 943474 SC 2024/0337111-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2024).

(STJ - RHC: 00000000000000225336, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2025, Data de Publicação: DJEN 10/12/2025)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e conceder parcial provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0003569-73.2010.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

JUÍZO DA

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

RECORRENTE:JOÃO EUCÍLIO MELO FERREIRA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por advogada constituída em favor de
JOÃO EULICIO MELO FERREIRA
(ID: 33101201, em 17.06.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID: 33101197 em 04.06.2025), que julgou admissível a denúncia e pronunciou o recorrente.

Narra a denúncia (ID: 33101073) que, no dia 18 de abril de 2007, a adolescente Jucivania de Sousa Coutinho foi executada com disparo de arma de fogo pelo menor Fábio Junior da Silva, supostamente a mando de João Eulicio Melo Ferreira, que mantinha um relacionamento com a vítima.

Cabe informar expressamente que o recorrente encontra-se em liberdade
, tendo sua prisão sido revogada anteriormente, conforme certificado na própria sentença de pronúncia.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia, determinando a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Em suas Razões de Recurso (ID: 33101201, em 17.06.2025), a Defesa requereu:

·

No mérito, a reforma da decisão para determinar a impronúncia do acusado, alegando absoluta ausência de indícios mínimos de autoria ou participação no crime (por basear-se em depoimento de "ouvi dizer") e falta de fundamentação concreta, invocando o princípio
in dubio pro reo
;

·

Subsidiariamente, caso mantida a acusação, a determinação para a realização da perícia grafotécnica no bilhete atribuído à vítima, diligência anteriormente deferida e não realizada pelo Estado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 33101204, em 25.06.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria restaram cabalmente comprovados durante a instrução processual, sendo as provas robustas o suficiente para amparar a pronúncia.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 33351503, em 27.01.2026), no mérito, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do pleito principal de impronúncia, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia por estarem presentes indícios de materialidade e autoria. Contudo, concordou expressamente com a Defesa no tocante à prova pericial, manifestando ser prudente a solicitação de juntada ou realização da perícia grafotécnica antes da submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto por João Eulicio Melo Ferreira é cabível e tempestivo, atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos pleitos formulados pela defesa nas razões de recurso em sentido estrito, consistentes em: (i) Impronúncia do recorrente, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria e participação no crime, além de suposta ausência de fundamentação concreta na decisão; e (ii) Subsidiariamente, a determinação para a realização da perícia grafotécnica, prova anteriormente deferida pelo juízo e não produzida.

O pleito principal de impronúncia, contudo, não merece prosperar, à luz do standard probatório próprio do
judicium accusationis
, que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reservando ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente do mérito, inclusive quanto às teses defensivas. O pleito subsidiário, no entanto, comporta acolhimento, sendo prudente a realização ou juntada do referido laudo pericial antes da submissão do recorrente ao julgamento popular.

MÉRITO
:

01.

IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se o conjunto probatório amealhado aos autos revela suporte mínimo apto a sustentar a decisão de pronúncia proferida em desfavor do recorrente JOÃO EULICIO MELO FERREIRA.

A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, argumentando que os elementos produzidos durante a instrução criminal se resumiriam a meros relatos indiretos (“
hearsay testimony
”), desprovidos de idoneidade probatória apta a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

A irresignação
, contudo,
não merece acolhimento
.

É cediço que a decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo de condenação, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase procedimental, exige-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se reclamando certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a decisão de pronúncia não traduz juízo definitivo de culpabilidade, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação destinado a encaminhar a causa ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Nessa fase processual, exige-se apenas a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sendo inviável a realização de exame aprofundado do mérito ou da valoração definitiva das provas produzidas nos autos. Nesse sentindo:

“(...)
A pronúncia não revela juízo de mérito
,
mas apenas de admissibilidade da acusação
,
direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri
,
órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida
. Para tanto,
basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, que requeria a despronúncia do agravante, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes da autoria delitiva. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002847385 ES 2025/0033441-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 01/07/2025). Grifei.

“(...)
A pronúncia não revela juízo de mérito
,
mas apenas de admissibilidade da acusação
,
direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri
,
órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida
. Para tanto,
basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, que requeria a despronúncia do agravante, sob o argumento de inexistência de indícios suficientes da autoria delitiva. (AREsp n. 2.847.385/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 1/7/2025). (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003020851, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2026, Data de Publicação: DJEN 22/05/2026). Grifei.

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente comprovada pelo
Laudo de Necropsia da vítima
Jucivânia de Sousa Coutinho (ID: 33101074, p. 7/8), pela
Certidão de Óbito
(ID: 33101077, p. 7), bem como pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

No tocante aos
indícios de autoria
, verifica-se que a informante Maria Inez Ferreira de Sousa, mãe da vítima, declarou em juízo que, após o falecimento da filha, tomou conhecimento de que esta mantinha relacionamento amoroso com o recorrente, seu vizinho.

Relatou, ainda, ter encontrado, entre os pertences pessoais da vítima, um bilhete e uma fotografia do acusado, sendo que no referido escrito constariam ameaças atribuídas ao recorrente.

Acrescentou que o adolescente Fábio Junior lhe teria confessado a autoria material do homicídio, afirmando que o crime fora praticado a mando do recorrente, mediante promessa de pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), motivado por ciúmes em razão de relacionamento amoroso mantido pela vítima com terceiro.

Embora a defesa busque desqualificar referido depoimento por se tratar de testemunho indireto, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a utilização de declarações indiretas para fins de pronúncia quando presentes circunstâncias de irrepetibilidade da prova, especialmente em hipóteses nas quais a fonte originária da informação veio a falecer posteriormente.

No caso concreto, consta dos autos que Fábio Junior, apontado como executor material do delito e suposta fonte originária da confissão,
faleceu antes de ser ouvido judicialmente
,
circunstância que inviabilizou a renovação da prova em juízo
.

Nessas hipóteses, a jurisprudência das Cortes Superiores reconhece que a impossibilidade superveniente de reprodução da prova não impede sua valoração em sede de juízo de admissibilidade da acusação, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é admissível a valoração de provas irrepetíveis, inclusive depoimentos prestados por testemunhas posteriormente falecidas, desde que tais elementos encontrem respaldo em outros dados probatórios ou indícios convergentes constantes dos autos, aptos a corroborar sua veracidade e confiabilidade, não havendo ilegalidade em sua utilização para formação do convencimento judicial quando inseridos em contexto probatório minimamente consistente. Nessa linha:

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça
,
em consonância com sua jurisprudência
,
admite a valoração de provas irrepetíveis
,
como o depoimento da testemunha falecida
,
desde que corroboradas por outros elementos indiciários aptos a confirmar sua veracidade
,
conforme se verifica no caso em tela
. (..)” (STJ - AgRg no AREsp: 2517231 RS 2023/0430879-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2024). Grifei.

“(...)
É admissível a valoração de provas irrepetíveis
,
como o depoimento de testemunha falecida
,
desde que corroboradas por outros elementos indiciários aptos a confirmar sua veracidade
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 949389 ES 2024/0368979-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

Além disso, os elementos produzidos durante a instrução não se limitam exclusivamente ao depoimento prestado pela mãe da vítima.

A testemunha Francisca Regina Furtado Leite, ex-esposa do recorrente, confirmou ter tomado conhecimento do relacionamento extraconjugal mantido entre o acusado e a vítima.

Por sua vez, a informante Vania Mamede Araújo Ferreira afirmou que estava na companhia da vítima no momento do crime, esclarecendo possuir conhecimento acerca do relacionamento amoroso anteriormente mantido entre a ofendida e o recorrente.

Acrescentou, ainda,
que aproximadamente três meses após os fatos passou a se relacionar afetivamente com o acusado
, tornando-se sua atual companheira.

Embora a defesa sustente que a testemunha ocular não reconheceu o executor material dos disparos, tal circunstância, por si só, não afasta os indícios de participação moral atribuídos ao recorrente na condição de suposto mandante do crime.

Ao revés, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos (especialmente o vínculo pretérito entre vítima e acusado, o
conteúdo do bilhete encontrado nos pertences da ofendida
, a
suposta confissão extrajudicial atribuída ao executor
e os
depoimentos judicializados colhidos durante a instrução
) revelam suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão da acusação ao Tribunal do Júri.

Cumpre destacar que, nesta fase processual, eventual controvérsia acerca da
credibilidade dos depoimentos
, da
autenticidade do bilhete
, da
veracidade da confissão atribuída ao executor
ou da efetiva
participação do recorrente no delito constitui matéria afeta ao
meritum causae
, cuja apreciação compete constitucionalmente ao Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a decisão de pronúncia exige a presença de indícios concretos, minimamente consistentes e judicializados de autoria e materialidade, não se admitindo a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com fundamento em elementos frágeis, genéricos ou desprovidos de corroboração probatória.

Todavia, não se configura a denominada figura do “testemunho de ouvir dizer” quando a prova oral produzida em juízo apresenta indicação objetiva da fonte da informação, contextualização dos fatos narrados e convergência com outros elementos constantes dos autos, circunstâncias aptas, ao menos nesta fase processual, a justificar o reconhecimento da existência de lastro probatório mínimo para a admissibilidade da acusação. Veja-se:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige indícios concretos e minimamente consistentes para a pronúncia
,
não se admitindo basear a decisão em elementos frágeis e não corroborados
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025). Grifei.

“(...) No caso,
a pronúncia está apoiada em prova judicializada -testemunho da mãe da vítima
-
que relatou em seu depoimento judicial que o paciente teria passado em frente à sua casa minutos antes do delito e que seus vizinhos teriam apontado o paciente como o autor do crime de homicídio
,
inexistindo a figura abominável do "testemunho de ouvir dizer" (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 960307 AL 2024/0428893-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

Nesse sentido, reserva-se ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas e a definição acerca da responsabilidade penal do recorrente.

Assim,
não se mostrando manifestamente improcedente a acusação
,
tampouco inexistentes os indícios de autoria
, impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Dessa forma
, neste ponto,
o recurso defensivo não merece provimento
.

02.

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
.

Em caráter subsidiário, a Defesa requer a realização da perícia grafotécnica no bilhete encontrado entre os pertences da vítima, documento no qual esta relataria estar sofrendo ameaças de morte. Sustenta a defesa que a produção da referida prova técnica foi devidamente requerida e deferida durante a instrução processual, contudo jamais efetivamente realizada pelo Estado.

Neste particular,
entendo assistir razão à irresignação defensiva
.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem deferiu expressamente a realização da prova pericial grafotécnica (ID:

33101102, p. 27), r
econhecendo
, portanto,
sua pertinência para a adequada elucidação dos fatos
. Não obstante,
observa-se que os autos foram conclusos para sentença de pronúncia sem a juntada do respectivo laudo técnico
, permanecendo a diligência pendente de cumprimento.

Embora a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID: 33351503), tenha consignado que o referido bilhete não constitui elemento probatório isolado apto a fundamentar a pronúncia, reconheceu expressamente a prudência e conveniência da realização (ou ao menos da juntada) da perícia antes da submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Com efeito, a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, prevista no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impõe que toda prova reputada relevante e deferida judicialmente seja regularmente produzida, sobretudo quando potencialmente apta a influenciar a convicção dos jurados no julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não se mostra juridicamente razoável que a deficiência estatal na concretização de diligência previamente autorizada possa gerar prejuízo à atividade defensiva, especialmente em processo submetido à competência do Tribunal do Júri, em que os elementos probatórios produzidos durante a instrução serão diretamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é plenamente admissível a juntada de documentos aos autos após o encerramento da instrução criminal, desde que assegurado às partes o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante oportunidade de manifestação acerca do conteúdo posteriormente apresentado. Nessas hipóteses, inexiste nulidade processual ou violação às garantias constitucionais da defesa, sobretudo quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte adversa. Colhe-se:

“(...) Por fim,
é plenamente viável a juntada de documentos aos autos depois do encerramento da fase instrutória
,
não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
mormente se é conferido às partes o direito de sobre elasse manifestar
.

(RHC 65.899/RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe 17/12/2015). (...)” (STJ - AgRg no HC: 943474 SC 2024/0337111-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2024). Grifei.

“(...) Por fim,
é plenamente viável a juntada de documentos aos autos depois do encerramento da fase instrutória
,
não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
mormente se é conferido às partes o direito de sobre elasse manifestar
. (...) (
RHC 65.899/RS
, Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe 17/12/2015) (...) (STJ - RHC: 00000000000000225336, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2025, Data de Publicação: DJEN 10/12/2025). Grifei.

Assim, ainda que a ausência momentânea do laudo grafotécnico não constitua óbice à manutenção da decisão de pronúncia (haja vista a existência de outros elementos indiciários de autoria),
impõe-se o acolhimento parcial do recurso para determinar ao Juízo de origem que providencie a realização e/ou juntada da perícia grafotécnica deferida
, assegurando-se a prévia ciência das partes acerca do resultado do exame antes da designação da sessão plenária de julgamento.

Dessa forma,
o provimento parcial do recurso
, neste ponto específico,
revela-se medida necessária à preservação do devido processo legal
, da paridade de armas e da plenitude de defesa assegurada constitucionalmente no procedimento do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO

Embora presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, ante a necessidade de produção da prova técnica deferida que garante a ampla defesa, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia recorrida (ID: 33101197), com a consequente determinação de realização da perícia grafotécnica requerida pelo recorrente João Eulicio Melo Ferreira.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO EULICIO MELO FERREIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

Mantenho, neste ponto, a r. Sentença de Pronúncia (ID: 33101197), que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, por entender presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

Todavia, acolho o pleito subsidiário defensivo para
DETERMINAR ao Juízo de origem a realização e juntada da perícia grafotécnica referente ao documento impugnado
, cuja produção probatória já havia sido deferida no ID: 33101102, p. 27, devendo a diligência ser efetivada antes da realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026